Tribunal: TJPA
Processo: 0006229-89.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006229-89.2019.8.14.0051

APELANTE: WENDERSON SOUSA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0006229-89.2019.814.0051

ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: WENDERSON SOUSA REIS

REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON CORREIA DE AGUIAR (OAB-22457)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
VIAS DE FATO EM AMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DE CONDUTA – AUSÊNCIA DE

DOLO – IMPOSSIBILIDADE .

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO CONFIGURAÇÃO
. De acordo com os autos, autoria e materialidade delitiva comprovadas, bem como o dolo (animus) do agente, através do depoimento da vítima que foi coeso e contundente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0006229-89.2019.814.0051

ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: WENDERSON SOUSA REIS

REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON CORREIA DE AGUIAR (OAB-22457)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WENDERSON SOUSA REIS
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara do Juizado Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, suspendendo

a pena nos termos do art. 77, do CPB, pelo art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, incisos I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.12128125), que no dia 10/06/2019, por volta de 23h00min, na Rua Tropical, nº 151, entre Curuá-Uma e Turiano Meira, bairro Santissimo, Santarém-PA, o denunciado
WENDERSON SOUSA REIS
cometeu a contravenção penas vias de fato e o crime de ameaça, contra a vítima, senhora Maria de Lourdes Santos de Freitas
.

Na data do fato a vítima chegou do trabalho e verificou que o denunciado já estava em casa, momento em que o denunciado pediu a vítima dinheiro, e a noticiante ao dizer que não tinha , justificando que já teria pago o aluguel da casa, passou a ser injuriada pelo agressor, este dizendo “puta, vagabunda, safada, não era para ter dado o dinheiro para o dono da casa. (textuais)”

Em ato contínuo, após a vítima negar o pedido do denunciado de pegar o dinheiro de volta com o dono da casa, o agressor desferiu dois tapas no rosto da ofendida, pegou uma faca, e encostando em seu pescoço, e ameaçou dizendo que “iria mata-la se não desse o dinheiro para ele” (textuais), dizendo, ainda, que “se ela o denunciasse, ele iria, além de matá-la, matar os filhos da noticiante” (textuais).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e no crime de ameaça, positivado no art. 147 do Código Penal,

do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia foi recebida em
19 de agosto de 2019
(id.12128126);

Em Sentença prolatada em
26/11/2021
(id. 12128130), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
WENDERSON SOUSA REIS
nas sanções punitivas do art.
artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, incisos I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006
.

Em
razões recursais
, (id.
12128148
), requereu a defesa reforma da sentença condenatória, para absolver o apelante, por insuficiência de provas e atipicidade de conduta, ausência de dolo, nos termos do art. 386, incisos V e VIII, do CPB.

Em
contrarrazões,
(id.12128150), o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.12339590), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento, a fim de que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido nos termos do art. 386, incisos V e VIII, todos do CPB.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento

Consta na denúncia que no dia 10/06/2019, por volta de 23h00min, na Rua Tropical, nº 151, entre Curuá-Uma e Turiano Meira, bairro Santissimo, Santarém-PA, o denunciado
WENDERSON SOUSA REIS
cometeu a contravenção penal vias de fato e o crime de ameaça, contra a vítima, senhora Maria de Lourdes Santos de Freitas
.

Inicialmente, registra-se não haver insurgência quanto à autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada no âmbito doméstico, as quais restaram comprovadas por meio da representação criminal e pelo depoimento da ofendida.

DA AUSÊNCIA DE DOLO

No que diz respeito a ausência de dolo suscitado pela defesa, o que implicaria na atipicidade da conduta do agente, entendo ser impertinente.

Para a configuração da Contravenção Penal de vias de fato não se exige elemento subjetivo específico, bastando que o agente aja com dolo genérico, direto ou eventual.

Logo, configura-se a Contravenção prevista no art. 21 do Decreto Lei nº
3.688/41,
desde que o agente, intencionalmente, pratique agressões contra a vítima, sem ofender a integridade física a ponto de deixar vestígios, tendo em vista que, se assim fosse, estar-se-ia diante do crime de lesão corporal, motivo pelo qual se torna imprescindível a prova pericial para caracterização do ilícito penal.

A contravenção penal vias de fato encontra-se prevista no art. 21 do Decreto 3.688/41. O objetivo da norma foi proteger a incolumidade das pessoas. A infração penal é comum, podendo ser praticada por qualquer pessoa. A conduta consiste em praticar vias de fato dolosamente contra alguém, logo, não há forma culposa.

A consumação ocorre no momento do ataque ou ato violento contra a pessoa, desde que não haja efetiva lesão física. De acordo com o art. 4º da LCP, nenhuma tentativa de contravenção penal é punível.

Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer conduta comissiva ou omissiva baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial, dentro do ambiente doméstico, familiar ou de intimidade, consoante artigo 5º da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha – LMP)
.

Nesse diapasão, observe os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto

“Violência física é o uso da força, mediante socos, tapas, pontapés, empurrões, arremesso de objetos, queimaduras etc., visando, desse modo, ofender a integridade ou a saúde corporal da vítima, deixando ou não marcas aparentes, naquilo que se denomina, tradicionalmente,
vis corporalis
. São condutas previstas, por exemplo, no Código Penal, configurando os crimes de lesão corporal e homicídio e mesmo na Lei das Contravenções Penais, como a vias de fato” (CUNHA e PINTO, 2010, p.1183)

Destaca-se inicialmente que as vias de fato consistem no contato físico que não chega a provocar lesão no corpo humano. Ocorrem normalmente por meio de empurrões, puxões de cabelo, tapas etc. A doutrina as conceitua por exclusão: são agressões incapazes de provocar lesão corporal:

“Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (Contravenções Penais, v. 1, p. 164)” (
apud
Nucci, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, vol. 1, p. 124).

In casu
, o apelante era companheiro da ofendida na data do fato, caracterizando dessa feita a contravenção penal vias de fato como violência doméstica.

Não obstante as alegações da defesa de que o apelante não teria agido com dolo, o contexto dos ataques, descritos pela ofendida, aponta contrariamente o arguido pela defesa

Perante o Juízo, a vítima
MARIA DE LOURDES SANTOS DE FREITAS
relatou,
in

verbis
(D):

“(...) QUE no dia dos fatos seu filho estava na residência e presenciou os fatos, tinha na época 14 anos de idade; QUE ele chegou agressivo pedindo dinheiro; QUE ela pediu para ele parar, sem xingá-lo, mas ele não parou; QUE ele pegou o botijão de gás e levou, depois recuperou o objeto na boca de fumo, próximo a sua residência, onde a própria depoente foi buscar, que lhe haviam informado onde estava o botijão e por isso foi até o local; QUE ele lhe deu dois tapas e um murro, porque queria que pegasse o dinheiro do aluguel de volta; QUE ela ficou sem reação e não revidou; QUE quando ele está sob efeito de drogas ou álcool, ele fica agressivo; QUE ele ameaçou também seus filhos e ficou com medo; QUE

se separaram e reataram, sendo que três meses depois, ocorreu nova agressão, o que gerou outra ação penal; QUE ele já tinha ameaçado antes, mas não havia ainda lhe agredido.”

O acusado
WENDERSON SOUSA REIS
quando ouvido em juízo, afirmou que as acusações não são verdadeiras e, em seguida, exerceu seu direito de ficar calado.

.

Ressalte-se ainda que, em sentido contrário ao arguido pela defesa, o fato que as supostas ameaças na verdade ocorreram em razão de uma discussão calorosa entre o casal e que contou com a participação da enteada nas trocas de ofensas mútuas, e que as supostas agressões decorreram de atos de defesa do acusado, tendo em vista que sua ex-companheira estaria alvoraçada.

No caso em comento, as provas rechaçam a alegação de que

WENDERSON SOUSA REIS
teria agido com ausência de dolo, sendo oportuno anotar que a prova de que o agente teria agido com culpa incumbiria à defesa, nos termos do art. 156 do Código Processo Penal, o ônus do qual se desincumbiu.

Portanto, revela-se descabida a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, quando demonstrado que o apelante teria, com vontade livre e consciente, praticado vias de fato contra a ofendida MARIA DE LOURDES SANTOS DE FREITAS

Na hipótese, em que pese o argumento de que a conduta do recorrente estaria ausente de dolo, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao seu envolvimento no delito praticado contra a vítima.

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de ausência de dolo na conduta do agente, vez que restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento do dolo, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade de conduta ou por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas da conduta do réu contra a ofendida.

Como muito bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer “que delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, em virtude deste tipo de delito ser normalmente cometido sem a presença de testemunhas.”

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 10/05/2023